Tribunal: TJDFT
Processo: 0701873-85.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701873-85.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORMACAO DE CONDUTORES FEDERAL A/B LTDA - ME AGRAVADO: CHRYSTIAN RODRIGUES DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: ANA CAROLINA ALMEIDA ARAUJO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FORMACAO DE CONDUTORES FEDERAL A/B LTDA - ME, em face da decisão que não conheceu os embargos declaratórios opostos em face da sentença. É o relato do necessário. DECIDO. As hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis são restritas e excepcionais, vigendo, em regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Ressalto que a opção legislativa que impede a recorribilidade de tais decisões adequa-se ao procedimento sumaríssimo e aos princípios norteadores dos Juizados Cíveis, especialmente a celeridade, a simplicidade e a informalidade (art. 2o da Lei no 9.099/95). A previsão inscrita no art. 1.015 do CPC não é aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais, ante a incompatibilidade do rito. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20, de 21/12/2021) prevê apenas a recorribilidade por meio de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis em relação aos incidentes de desconsideração da personalidade jurídica ou na fase de execução e cumprimento de sentença, o que não é o caso dos autos (art. 80 do RITRJE/DF). Em vista de todo o exposto, em obediência ao princípio da taxatividade recursal que vincula o agravo de instrumento, não conheço do agravo de instrumento, com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Inaplicável o princípio da fungibilidade dos recursos, em razão de as razões recursais não serem equiparadas e de o recurso inominado cível, aplicável à espécie, ter forma e requisitos diversos . Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 21 de setembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora